Tribunal: TJDFT
Processo: 0721766-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721766-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: LINDOMAR GALDINO ALVES D E S P A C H O Faculto à parte agravante se manifestar sobre o conhecimento do presente recurso, especialmente sobre a preclusão da matéria impugnada, no prazo de cinco (5) dias, a teor dos arts. 10, 507 e 932, parágrafo único, do CPC e art. 87, inciso III e § 1o, do RI/TJDFT. Intimem-se. Brasília, DF, em 4 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator